Tribunal: STF
Processo: ARE 1517581
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Miguel Italo Torres Prado e Nathanael Robson Prado do Nascimento interpuseram o presente agravo (eDoc 56) em face de decisão (eDoc 48) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 21) que está assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGITIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAINEQUÍVOCA. RECURSOS IMPROVIDOS. 



    1. A sentença de pronúncia configura-se mera decisão declaratória, não possuindo, portanto, análise meritória nesse momento. Dessa forma, basta que o magistrado analise e se convença da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para prolatar a decisão, tal como ocorreu no caso dos autos. 



    2. Por intermédio da pronúncia, portanto, exerce-se um mero juízo de admissibilidade e não de certeza, não se aplicando, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Ao contrário, incide, nessa fase do processo, o princípio do in dubio pro societate, pois a decisão sobre a procedência ou não das imputações feitas ao acusado cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri, cuja competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é constitucionalmente assegurada pelo artigo 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. 



    3. Inviável o acolhimento, nesta fase processual, da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, apresentada pelo recorrente Miguel Ítalo Torres Prado, visto que não há suporte fáticoprobatório inquestionável e detectável de plano nesse sentido.



     4. Recursos improvidos.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 42), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º,LIV e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade (eDoc 48), aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (impronúncia dos recorrentes, por reconhecimento de causa excludente de ilicitude e a inexistência de lastro probatório suficientes à pronúncia) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (RE 924.414 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 723.458 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.260.103 ED segundos AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.301.793 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    III – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura Supremo Tribunal Federal com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.026.689 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente